Tribunal: TJDFT
Processo: 0727723-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727723-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTIERES RIBEIRO LOPES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 74033006, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Altieres Ribeiro Lopes, contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de execução de cédulas bancárias, rejeitou a impugnação à penhora. O agravante alega que o benefício da justiça gratuita encontra respaldo na CR, que determina que a justiça é de livre acesso a todos, entretanto, a norma tem eficácia contida, sendo sua extensão definida pelo CPC. Sustenta que, com o indeferimento indevido da gratuidade, pode sofrer um dano financeiro capaz de abalar a estrutura de sua família, tendo que tirar um valor para as contas e realocar em custas judiciais, causando um desgaste material enorme e deixando a Justiça completamente inacessível. Assevera não poder suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família. Afirma ter demonstrado não possuir condições financeiras para arcar com as custas judiciais, pois, “conforme informado na exordial, o agravante é um mero autônomo, sendo sua única fonte de renda o que recebe com as suas vendas, o qual é modesto, tendo em vista a instabilidade do mercado, sendo insuficiente para atender suas necessidades básicas”. Aduz que, “no que pese o agravante ter feito negócio jurídico, não se pode negar a concessão do benefício, tendo em vista que a condição financeira dele mudou desde a aquisição do bem”, de modo que “é descabida a alegação do juízo a quo ao afirmar que por conta do referido negócio o autor dispõe de recursos para arcar com as custas judiciais”. Tece considerações a respeito do mérito da impugnação à penhora. Requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para acolher a impugnação à penhora. Intimado a demonstrar os pressupostos necessários à concessão da gratuidade, o agravante se manifestou no sentido de que “não possui bens ou rendimentos suficientes para custear as despesas do processo, sendo sua única fonte de renda o que recebe com seu salário mensal, o qual é modesto e insuficiente para atender suas necessidades básicas” (ID no74033636). Disserta, ainda, sobre a dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.” Por meio da referida decisão, este Relator indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, determinando ao agravante o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Devidamente intimado, o agravante juntou petição de ID no 74122028, na qual reiterou os argumentos já expostos anteriormente, sem trazer qualquer elemento novo ou documentação adicional capaz de justificar a concessão do benefício ou afastar a deserção. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido nas razões recursais, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 1.007, do CPC, a parte recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Como se sabe, na exata dicção do art. 98, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. No caso vertente, e como se viu, o agravante requereu, em sede recursal, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o qual, todavia, restou indeferido. Acrescente-se que, naquela oportunidade, foi intimada para recolher o preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, o recorrente não cumpriu a determinação judicial que lhe foi imposta, deixando de trazer aos autos a guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, como determina a lei processual. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RENDA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO PREPARO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam. 3. Apesar da alegação sobre a existência de outras despesas necessárias à subsistência, não foram acostados quaisquer documentos que evidenciassem que tais gastos, aliados às custas e despesas processuais, poderiam comprometer a subsistência da agravante. 4. A existência de jurisprudência sem efeito vinculante não afasta a possibilidade que se alcance conclusão diversa. 5. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e o único elemento apresentado para fundamentar o pedido de gratuidade, descabida a concessão da benesse. 6. Nos termos do art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 6.1. No caso dos autos foi concedido prazo para o apelante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecido” (Acórdão 1357573, 07032178620208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Cabe ressaltar, ainda, que não se aplica ao caso em discussão, o art. 1.007, § 4o, do CPC, que diz respeito às hipóteses de descumprimento do caput do referido dispositivo legal, assim redigido: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, até porque o agravante já havia sido intimado, na pessoa de seu patrono, a realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Com efeito, tendo sido determinado o recolhimento do preparo, e deixando o agravante de atentar ao comando judicial, não há como admitir o recurso. O processo exige das partes a prática de atos que lhe competem, daí porque o não cumprimento de tais atos no momento oportuno gera consequências. Por conseguinte, a ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade de justiça em sede recursal leva ao seu não conhecimento. Dessa forma, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator